Tribunal: TJSP
Processo: 1015572-72.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo doméstico de passageiros - Dano moral – Cancelamento do voo e atraso de 33 horas – Responsabilidade da ré objetiva, no contrato típico de resultado, em que a transportadora aérea tem o compromisso de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto – Omissão da ré de garantir o voo no menor tempo possível, mantendo o passageiro

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo doméstico de passageiros - Dano moral – Cancelamento do voo e atraso de 33 horas – Responsabilidade da ré objetiva, no contrato típico de resultado, em que a transportadora aérea tem o compromisso de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto – Omissão da ré de garantir o voo no menor tempo possível, mantendo o passageiro informado e alimentado – Autor que, depois de horas, vê-se compelido a pernoitar dois dias em Porto Alegre chegando atrasado ao destino para compromisso profissional – Dano moral caracterizado e indenização (R$6.000,00) razoável e proporcional – Atualização desde o arbitramento, acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação na responsabilidade contratual – Honorários advocatícios de sucumbência a cargo da ré mantidos no máximo legal (art. 85, § 2o, do novo CPC) – Recursos desprovidos, mantidos os honorários advocatícios a cargo da ré, com a observação de que os juros de mora são contados da citação.